Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DA MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, proferida em ação de alimentos ajuizada contra o genitor, que julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o requerido a prestar alimentos definitivos no percentual de 55% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, a autora postula a majoração da obrigação alimentícia para 1,5 salário-mínimo.
2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 2.1. Segundo o mencionado trinômio, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 2.2. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
3. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades da menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor de 55% do salário-mínimo arbitrado para o encargo alimentar devido pelo apelado. 3.1. Os rendimentos do apelado foram objeto de pesquisa detalhada, sendo feitas diversas buscas nos autos para esse fim. 3.2. A pesquisa mais recente demonstra a situação de desemprego afirmada pelo alimentante. Os contracheques juntados nos autos são anteriores a fevereiro de 2024, período no qual encerrado o último vínculo empregatício do recorrido, conforme documento do CAGED. 3.3. Quanto aos supostos rendimentos advindos de serviços autônomos, inexistem provas atuais que demonstrem tal fato, tampouco a alegada ocultação de patrimônio. 3.4. A mãe da apelante possui emprego formal, razão pela qual correta a sentença ao dividir os gastos da menor entre os genitores.
4. Com efeito, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva. 4.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade. 4. A razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de alimentos, em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, afastam a possibilidade de alteração do quantum fixado. 5. Mantém-se o valor arbitrado a título de alimentos, na sentença recorrida, quando não demonstrada a alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades do alimentado.” (07024983820238070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024).
5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
6. Recurso improvido.